Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Privilégio.
1 - Não se reconhece a insignificância da conduta, quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato.
2 - Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, é direito subjetivo do réu a diminuição da pena (precedentes do e. STJ).
3 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário-mínimo vigente, e as circunstâncias do caso.
4 - Apelação provida em parte.